Tribunal: TJDFT
Processo: 0703448-76.2025.8.07.0006
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ACOLHIMENTO. CONTRATO DE EMPREITADA. PAGAMENTO. ÔNUS DA PROVA. PROVA NEGATIVA (DIABÓLICA). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença do 2o Juizado Especial Cível de Sobradinho que julgou improcedente o pedido formulado na inicial para condenar o réu/recorrido ao pagamento de R$ 7.700,00 referente a serviço de construção civil que supostamente não foi pago pelo empreiteiro (réu). Em seu recurso inominado, o autor/recorrente pleiteia em preliminar, a concessão da Gratuidade de Justiça, e, no mérito, sustenta a necessidade de inversão do ônus da prova, no sentido de que caberia ao réu demonstrar que efetuou o pagamento do acordado entre as partes. Aduz que a sentença é contraditória na valoração do vídeo de ID, pois ora é considerado inválido e ora válido como prova, que os depoimentos das testemunhas (donos da obra) não contribuem para infirmar o acordado entre as partes litigantes acerca do pagamento, que o réu/recorrido descumpriu com sua obrigação de pagar pelos serviços prestados pelo autor/recorrente. Requer a reforma da sentença pela procedência do pedido inicial.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da Gratuidade de Justiça. Contrarrazões apresentadas (ID 74032140).
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar: i) preliminar de Gratuidade de Justiça, ii) e, no mérito, inadimplemento (ou não) da parte ré/recorrida relativo a contrato verbal de prestação de serviço de construção civil (empreitada).
III. Razões de decidir
4. A relação jurídica entre as partes é paritária, devendo a controvérsia ser elucidada a luz do Código Civil.
5. PRELIMINAR DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Ambas as partes estão assistidas pela Defensoria Pública do Distrito Federal, de modo que fazem jus ao benefício da Gratuidade de Justiça nos termos da nota técnica no11/2023 do CIJDF. Preliminar acolhida.
6. Na origem, o autor/recorrente afirma que é credor da parte ré/recorrida no valor de R$ 7.700,00 decorrente de serviços de construção civil prestados aos clientes (donos das obras) do réu/recorrido.
7. O juiz sentenciante considerou que o autor/recorrente não logrou êxito em demonstrar fato constitutivo do seu direito, consoante ônus processual imposto pelo art. 373, I, CPC.
8. Analisado o contexto fático-probatório, notadamente o vídeo da audiência, ID 74032117, resta claro que o réu/recorrido era o responsável pelas obras, tendo recebido dos donos das obras os pagamentos acertados, inclusive recebido um carro a título de pagamento, o que corrobora com a narrativa inicial do autor/recorrente. Ainda, ambas testemunhas afirmaram que desconheciam as tratativas de pagamento entre o réu/recorrido e seu ajudante (autor/recorrente), não podendo tais depoimentos serem considerados desfavoráveis ao autor/recorrente.
9. Pois, uma vez que a controvérsia se cinge à obrigação de pagar, entende-se que, no caso, cabia ao réu/recorrido demonstrar fato extintivo, modificativo e impeditivo do direito do autor/recorrente, (efetuou o pagamento) e não ao autor/recorrente demonstrar fato constitutivo do seu direito (não recebeu o pagamento), em exceção à regra ordinária do ônus da prova (art. 373, CPC). Ressalta-se que o próprio código processual prevê a possibilidade de inversão do ônus da prova, conforme as disposições dos § 1o a §3o do próprio art. 373, CPC.
10. Assim, a alegação do réu/recorrido de que efetuou o pagamento em dinheiro em espécie, não é suficiente para infirmar a alegação do autor/recorrente de que não recebeu. Cabia ao réu/recorrido se resguardar do pagamento em espécie, mediante assinatura de recibo por parte dos seus ajudantes. Portanto, exigir que o autor/recorrente o cumprimento do ônus do art. 373, I, CPC é impor a produção da prova diabólica, ou seja, prova de fato negativo, consistente no “não recebimento do pagamento pelo serviço prestado”, o que é proibido pelo ordenamento jurídico.
11. Isso posto, entende-se que a reforma da sentença é medida que se impõe para julgar procedente o pedido inicial.
IV. Dispositivo e tese
12. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar procedente o pedido inicial para condenar a parte ré/recorrida ao pagamento de R$ 7.700,00 (sete mil e setecentos reais) em favor do autor/recorrente, corrigido monetariamente desde a data do inadimplemento (novembro de 2024) e juros de mora desde a citação. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, diante da ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
13. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.